Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DIALETICIDADE RECURSAL. PREENCHIDA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL TAXATIVO. FORNECIMENTO EM EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. MEDICAMENTO SEMAGLUTIDA (WEGOVY). APROVAÇÃO NÃO FAVORÁVEL NO CONITEC. OBESIDADE. DOENÇA MULTIFATORIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Observa-se o cumprimento pela apelante do ônus que lhe competia, porquanto há congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado em suas razões recursais. Alegada violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. A cláusula que impede o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar é lícita e amparada no art. 10, VI, Lei no 9.656/1998. Assim, o fornecimento de medicamento quando há cláusula de exclusão contratual somente pode ser deferido de forma excepcionalíssima.
3. Em recente julgamento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp n° 1.886.929, por sua Segunda Seção, firmou entendimento – revisando antigo posicionamento, no sentido de ser taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde – ANS.
4. A aprovação recente da Lei n. 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, ressalvando os casos em que exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, aprovadas também para seus nacionais.
5. O fornecimento e o custeio do medicamento devem ser realizados quando o relatório médico demonstra a sua imprescindibilidade, bem como as razões pelas quais outros medicamentos congêneres não surtiram efeito. 5.1 No parecer preliminar publicado pelo CONITEC frisou-se o tratamento multifatorial da doença obesidade, analisou-se o custo/benefício da tecnologia e a incerteza quanto à duração do tratamento e sua efetividade.
6. Inexistindo ato ilícito na recusa do plano de saúde, não há substrato para reparação de danos morais
7. O garantidor universal do direito à saúde é o Estado e a presente demanda se restringe à análise contratual e dever de fornecimento de medicamento por plano de saúde.
8. Recurso conhecido e não provido.